Tribunal: TJMT
Processo: 1040509-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040509-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO ANTES DA AVERBAÇÃO DA HIPOTECA – POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÃO PÚBLICA DE 2010 – AVERBAÇÃO DA HIPOTECA POSTERIOR – REGISTRO DO COMPROMISSO APÓS AVERBAÇÃO NÃO ELIDE A POSSE LEGÍTIMA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS REITERADAS NA APELAÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A posse de boa-fé do embargante, adquirida antes da averbação da hipoteca, por meio de instrumento particular de compra e venda com procuração pública, confere-lhe proteção possessória nos termos da Súmula 84 do STJ, ainda que o registro do contrato tenha se dado posteriormente ao gravame hipotecário.

A ausência de impugnação tempestiva por parte da credora hipotecária acarreta preclusão das matérias de defesa, inclusive quanto à alegada ausência de boa-fé do terceiro adquirente.

A condenação solidária aos ônus sucumbenciais é medida que se impõe diante da atuação da credora em prosseguir com a execução contra bem de terceiro, mesmo após ciência inequívoca da alienação pretérita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1040509-44.2023.8.11.0041, opostos por FRANCISCO CARLOS FERRES, em apenso à Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000434-70.2017.8.11.0041, movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra DIRCEU BENVENUTTI e OUTRO, julgou procedente o pedido inicial, nesses termos:

“Ante o exposto, e com fundamento na legislação aplicável e na robusta prova dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos de Terceiro, de modo que RATIFICO INTEGRALMENTE a tutela provisória de urgência concedida, que determinou a suspensão do leilão designado para 25 e 26 de outubro de 2023, bem como quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial do imóvel objeto da matrícula 68.971 do 5º CRI de Cuiabá, até decisão final de mérito e DETERMINO o levantamento da penhora e de quaisquer outros atos de constrição judicial incidentes sobre o imóvel de matrícula 68.971 do 5º CRI de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000434-70.2017.8.11.0041, uma vez que este pertence ao embargante FRANCISCO CARLOS FERRES.

CONDENO os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões de ID 308090900 a parte apelante, em síntese, sustenta que firmou contrato com base em certidão registral atualizada, na qual o imóvel constava em nome dos executados, estando, portanto, aptos a oferecê-lo em garantia.

Aduz que a hipoteca foi regularmente registrada em 02/07/2011, sendo oponível
erga omnes
.

Assevera que aquisição do embargante, por meio de instrumento particular, não foi oportunamente levada a registro, sendo, portanto, ineficaz em relação à credora hipotecária, conforme prevê o art. 1.245, §1º, do Código Civil.

Argumenta que a sentença teria ignorado a fé pública do registro imobiliário, prejudicando injustamente a instituição financeira, que atuou com base em certidão cartorária válida, sem qualquer má-fé.

Narra a ausência de registro da compra e venda pelo embargante impossibilita a caracterização de boa-fé, nos termos da jurisprudência do STJ.

Prossegue afirmando que ainda que os executados tenham sido reveles, o juízo teria presumido como verdadeiros apenas os fatos alegados pelo embargante, mas desconsiderado a má-fé evidente dos devedores, que ofereceram como garantia bem que afirmam ter alienado em momento anterior, sem registro.

Relata que a condenação solidária do Sicredi ao pagamento de custas e honorários seria indevida e desproporcional, pois a instituição atuou de boa-fé, no exercício regular do direito de crédito, sem qualquer conduta dolosa ou temerária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a validade e a eficácia da hipoteca regularmente registrada, bem como restabelecer a penhora e os efeitos da execução hipotecária, afastando a condenação solidária imposta ao Sicredi quanto às custas e aos honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais de ID 308090904, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de embargos de terceiro, em que o apelado sustenta que adquiriu o imóvel em 25/11/2010, por meio de instrumento particular de compra e venda, com procuração pública lavrada em 02/12/2010, e que passou a exercer a posse desde então, de forma mansa e pacífica. Aponta que, à época da aquisição não havia qualquer gravame, tampouco existia a execução que originou a constrição. O registro da hipoteca ocorreu em 02/07/2011.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os Embargos de Terceiro, reconhecendo a posse e propriedade de boa-fé do embargante, determinando o levantamento da penhora e suspendendo o leilão judicial. Ainda, condenou solidariamente os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, incluída a apelante.

Desta decisão se insurge a parte embargada, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, é de se destacar que o instituto dos embargos de terceiro, previsto nos arts. 674 e 675 do Código de Processo Civil, tem por escopo proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na demanda, sofre ameaça ou constrição de seus bens.

Dispõe o artigo 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

No mesmo sentido, o artigo 675 do CPC estabelece o marco temporal para oposição dos embargos:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

O conteúdo normativo é claro ao delimitar o momento para o exercício do direito processual: no processo de conhecimento, a oposição é cabível somente enquanto não transitada em julgado a sentença.

Em detida análise dos autos, tenho que a controvérsia recursal repousa, em sua maioria, sobre teses já expendidas pela apelante na contestação apresentada nos autos dos embargos. Contudo, restou incontroverso e certificado nos autos (ID 186006396) que a contestação foi protocolada fora do prazo legal, após escoado o termo final em 20 de novembro de 2023, sendo apresentada apenas em 28 de novembro de 2023.

O Juízo
a quo
, com acerto, reconheceu a intempestividade e desconsiderou os fundamentos defensivos para fins meritórios. Tal vício processual é insanável, configura preclusão temporal, o que impede o conhecimento das teses reiteradas no apelo, que constituem mera reprodução da defesa extemporânea.

Portanto, não há como reapreciar, em sede recursal, matéria que sequer foi validamente introduzida na fase de conhecimento, razão pela qual se impõe o não conhecimento parcial do recurso, no que tange à validade da hipoteca, à suposta má-fé do embargante e à prevalência registral, por força da preclusão consumada.

Ainda que assim não fosse, as razões de apelo não merecem acolhimento.

Ficou demonstrado nos autos que o embargante adquiriu o imóvel em 25 de novembro de 2010, mediante instrumento particular de compra e venda, com firma reconhecida e posse imediata, sendo que a procuração pública para outorga da escritura foi lavrada em 02 de dezembro de 2010.

A hipoteca foi constituída apenas em 02 de julho de 2011, e a Cédula de Crédito Bancário é ainda mais recente, datada de 29 de dezembro de 2011. O registro da compra e venda pelo embargante ocorreu em 28 de julho de 2011, após a hipoteca, o que motivou a insurgência da credora.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda de compromisso de compra e venda mesmo sem registro, desde que demonstrada a boa-fé do possuidor.

No caso concreto, a boa-fé do embargante é inequívoca: a aquisição ocorreu antes da hipoteca, a posse foi exercida de forma contínua e pacífica desde 2010, e os próprios devedores confirmaram nos autos da execução que o imóvel não lhes pertencia desde a mencionada data. A apelante, ao aceitar o bem como garantia hipotecária, não diligenciou quanto à situação fática da posse, tampouco buscou certidão com negativa de alienação anterior, confiando apenas no registro, o que não elide a proteção possessória do terceiro de boa-fé.

Conforme reconheceu o próprio Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto pela credora (nº 1028389-92.2023.8.11.0000), a posse do embargante está documentada desde 2010, e a alienação, embora formalizada sem registro à época, não pode ser desconsiderada para fins de expropriação judicial.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, porquanto corretamente aplicou a jurisprudência consolidada do STJ e a disciplina dos arts. 674 e 678 do CPC, protegendo o direito real do terceiro que não é devedor e tampouco participou da relação jurídica da hipoteca.

A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ. ESBULHO JUDICIAL INDIRETO. FRAÇÃO DE ÁREA ALCANÇADA POR REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a posse legítima da embargante sobre fração de 9.050m2 localizada em loteamento no Município de Várzea Grande/MT e afastando a eficácia da ordem de reintegração de posse proferida em processo anterior, do qual não foi parte. A sentença determinou ainda a proibição de registro da matrícula nº 67.976 em nome dos embargados enquanto não excluída a área da embargante, diante da posse mansa e pacífica exercida por mais de uma década com base em contrato particular de cessão de direitos. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pela embargante era justa, mansa, pacífica e de boa-fé; (ii) saber se a ausência de individualização da área no cumprimento da reintegração de posse anterior configurou esbulho judicial indireto; (iii) saber se a sentença está em consonância com a Súmula 84 do STJ. III. Razões de decidir Restou comprovado nos autos que a embargante exercia posse legítima e pacífica sobre a fração de 9.050m2 desde 2004, mediante cadeia possessória idônea. A ordem de reintegração de posse anterior foi dirigida de forma genérica à totalidade de área de 37 hectares, sem individualização dos ocupantes, configurando esbulho judicial indireto. Nos termos da Súmula 84 do STJ, admitem-se embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É legítima a oposição de embargos de terceiro por possuidor de boa-fé, cuja posse seja derivada de cadeia possessória documentada, ainda que sem registro.
2. A reintegração de posse que não individualiza área, ocupantes e atos de esbulho pode configurar esbulho judicial indireto.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84..”
(N.U 1005106-05.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos De Terceiro. Tutela de Urgência. Suspensão da Ordem de Desocupação Derivada de Ação de Rescisão de Contrato. Imóvel Alienado em Cadeia Sucessiva. Compra e Venda sem Registro. Posse Comprovada. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, concedeu tutela de urgência e suspendeu ordem de desocupação de imóvel fundada na alegação de posse e boa-fé do Embargante, terceiro adquirente por meio de Contrato particular não registrado, e que exerce posse indireta sobre o bem. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou propriedade de quem não participou da demanda originária, bastando a demonstração da condição de terceiro e da ameaça à posse, nos termos do art. 674 do CPC. 5. A falta de registro do contrato de compra e venda não impede a oposição de Embargos de Terceiro, sendo admitida a proteção possessória com fundamento em posse derivada de compromisso de compra e venda, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. No caso, o Agravado demonstrou vínculo contratual com anterior adquirente, juntou comprovantes de pagamento, recibos de benfeitorias e contrato de locação com terceiro, circunstâncias que evidenciam o exercício da posse direta e indireta sobre o imóvel e legitima o pleito possessório. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A falta de registro do contrato de compra e venda não impede a proteção possessória nos Embargos de Terceiro, desde que comprovada a posse legítima e de boa-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 674. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.”
(N.U 1008517-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

A Apelante também impugna a condenação solidária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, afirmando ter atuado de boa-fé.

No entanto, a condenação se mostra plenamente justificada, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência. A instituição financeira, mesmo após informação expressa dos próprios executados de que o imóvel fora alienado ao embargante em 2010, manteve a execução e impugnou judicialmente a posse daquele que, comprovadamente, não era parte na dívida exequenda.

A conduta da apelante contribuiu diretamente para a necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, razão pela qual a responsabilidade processual decorre da própria causalidade objetiva da controvérsia.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição de ônus processuais à Apelante, na medida em que sua conduta processual deu causa ao litígio, sendo esta a exata dicção do art. 85, caput e §2º, do CPC.

Conforme entendimento pacificado pelo Colendo STJ, mediante o julgamento do REsp nº 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
. (Destaquei).

Na hipótese dos autos, não há como incidir o verbete da Súmula nº 303 do STJ.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais quando deixa de registrar escritura pública de compra e venda do imóvel penhorado. Contudo, a aplicação de tal súmula é afastada quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - SÚMULA 375, STJ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMÓVEL PENHORADO - ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA - SÚMULA 303 STJ - APLICAÇÃO AFASTADA - OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Conforme restou sedimentado no STJ, através do enunciado da Súmula nº 375 do STJ, para que reste configurada a fraude à execução, há que restar demonstrado a prova da má-fé do adquirente ou o registro da penhora do bem alienado. 2.. Ausentes tais requisitos, resta descaracterizada a fraude à execução, o que conduz à inevitável procedência dos Embargos de Terceiros. [...] 4. Sentença reformada.”
(TJMT. RAC nº 9714/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21.03.2018, Publicado no DJE 27.03.2018).

Assim, embora a constrição indevida tenha se dado pela inércia do terceiro adquirente, que não registrou a escritura no Cartório de Registro de Imóveis, a parte embargante/apelante resistiu à pretensão do embargante/apelado, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025